Tribunal: TJDFT
Processo: 0716293-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716293-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANIA DAHER AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS CUNHA, REINALDO JOAQUIM Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Vania Daher contra a decisão interlocutória da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que em ação de execução de título extrajudicial acolheu a impugnação à penhora e determinou a expedição de alvará para levantamento da quantia bloqueada (proc. no 0039279-33.2014.8.07.0001, ID no 62780169, págs. 1-2). Confira-se o teor da decisão recorrida: “[...] Foi realizado o bloqueio de valores em Id 47537346. Impugnação à penhora pelo executado em Id 47551479, na qual alega que o valor é proveniente do salário que recebe em decorrência da atividade laboral de Auxiliar de Enfermagem exercida junto à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Manifestação do exequente em Id 48680077. Na decisão de Id 49727620, foi facultado à impugnante demonstrar que o recebimento da verba salarial antecedeu ao bloqueio, bem como esclarecer a que se refere o "CREDITO DE TED STR C.CORRENTE" identificado nos extratos mensais juntados aos autos. Petição e documentos da impugnante em Id 52000076. Nova manifestação do exequente em Id 59371767. É o breve relato. Decido. Sem razão a impugnação. Os extratos demonstram que, antes do bloqueio judicial em outubro de 2019, no valor de R$ 5.116,14, a executada recebeu créditos em sua conta identificados como "CREDITO DE TED STR C.CORRENTE". Os créditos com a rubrica "CREDITO DE TED STR C.CORRENTE" somam R$5.336,00. Tais créditos, conforme documentos de Id 52001470 a Id 52001519, são provenientes de trabalho de seu marido e ingressam mensalmente na sua conta. Ainda que tenha origem de terceiros, ingressam na conta da impugnante com regularidade mensal e são vertidas para despesas familiares. De outro lado, a natureza alimentar dos honorários advocatícios não permite seu enquadramento na expressão “prestação alimentícia”, norma de exceção, destinada apenas aos casos de pensão decorrente de vínculo familiar ou por indenização de ato ilícito. Ante o exposto, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO. Preclusa a decisão, expeça-se alvará de levantamento em favor da executada dos valores de Id 47537346. [...]” Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que devido ao insucesso das medidas constritivas anteriormente realizadas, deve-se manter a penhora sobre os ativos localizados nas contas bancárias de titularidade do agravado, uma vez que não se tratam de verbas de natureza salarial. Esclarece que o valor penhorado em 08/10/2019 não havia recaído sobre os vencimentos do agravado, pois tinha saldo positivo dos meses anteriores no valor de R$ 2.547,01 e o vencimento por ele recebido (R$ 5.422,13) somente foi creditado em 4/10/2019. Destaca que constam outros crédito na conta bancária objeto da constrição, a exemplo do valor de R$ 336,00, depositado em 1o/10/2019 e R$ 5.000,00 em 07/10/2019. Nesse cenário estaria descaracterizada a natureza salarial da quantia encontrada na conta bancária, razão pela qual a impugnação não deveria ter sido acolhida. Aduz que parte do valor objeto da execução se referente a honorários advocatícios (R$ 14.681.93, correspondentes a 10% do total) e diante da sua natureza alimentar, ainda que os valores penhorados fossem de natureza salarial, não haveria a proteção da impenhorabilidade, nos termos do art. 833, §2o do CPC. Salienta que a alegação de impenhorabilidade dos valores nem mesmo foi suscitada pelo executado, agravado, mas pela sua esposa, que também está no polo passivo. Logo, não seria adequado reconhecer o direito pleiteado por terceiro. Desse modo, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para condicionar a liberação dos valores ao julgamento do mérito recursal, com a reforma da decisão para manter a penhora, seja em razão da ausência de impenhorabilidade, seja pelo fato de que parte do débito tem natureza salarial, pois se tratam de honorários advocatício. É o necessário. Decido. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). Passo à análise do preenchimento desses requisitos. A possibilidade de penhora de até 30% (trinta por cento) dos rendimentos do devedor é controvertida na jurisprudência e ainda não foi completamente pacificada pelo STJ ou por este Tribunal, uma vez que o REsp. 1.818.716/SC deixou de discutir, especificamente, a possibilidade de penhora da remuneração do trabalhador, mencionando, “obiter dictum”, apenas a necessidade de se observar a vedação legal. Nos termos do art. 833, IV do CPC são impenhoráveis: “os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.” [grifado na transcrição]. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários mínimos mensais. No caso, a dívida originou-se da emissão de notas promissórias pelos exequentes, vencidas em dezembro de 2013 e no período de janeiro a setembro de 2014 (ID no 29777710), cujo valor atualizado do débito é de R$ 146.819,30 (ID no 31062165). A pesquisa realizada em 17 de outubro de 2019 no sistema Bacenjud resultou no bloqueio parcial do valor cobrado na conta bancária de titularidade da agravada Maria das Graças Cunha Joaquim (ID no 47537346, pág. 1, R$ 5.116.14). Já as pesquisas realizadas nos sistemas Renajud e e-RIDFT não tiveram sucesso (ID no 47537420, ID no 47537455 e ID no 47537500). A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. [...]. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018)” [grifado na transcrição] No mesmo sentido são os seguintes julgados: AgInt no AREsp 1408762/AM, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019; Acórdão no 1186271, 07022563920198070000, Relator Desembargador José Divino 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 25/07/2019. Para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor, em conformidade com o art. 4o do CPC, e, ao mesmo tempo, em atendimento à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família, o que condiz com a finalidade da regra geral da impenhorabilidade dos salários, qual seja, preservar quantia suficiente à manutenção do mínimo existencial da pessoa humana, é possível a concessão da medida pleiteada. A dívida é inconteste e encontra-se no valor de R$ 146.819,30 (ID no 47537346). A agravada, Maria das Graças Cunha Joaquim, solicitou o desbloqueio dos valores, pois seriam provenientes do seu trabalho como auxiliar de enfermagem na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (ID no 47551479, págs. 1-4). Naquela oportunidade apresentou contracheque indicando que recebeu no mês de agosto de 2019 a quantia bruta mensal de R$ 8.509.63 (ID no 47551882). Nos extratos bancários que anexou, há informação de que foram creditados R$ 5.133,00 a título de salário no dia 6/8/2019, assim como o valor de R$ 500,00 na mesma data o qual também se repetiu dia 2/9/2019 e mais R$ 297,88 e R$ 781,20 (ID no 47552157, pág. 3). No dia 5/9/2019 houve crédito do seu salário, no valor de R$ 6.110,86 e mais R$ 1.000,00 transferidos da conta poupança, conforme se observa no ID no 47552192. Já no dia seguinte (6/9/2019) há um crédito no valor de R$ 5.000,00 com a seguinte rubrica "Crédito de TED STR C.Corrente"no valor de R$ 5.000,00 e no dia 9/9/2019 R$ 5.350,00 referente a "Crédito Devolução TED STR CC."(ID no 47552192, págs. 1-2). As mesmas transações financeiras se repetiram no mês de outubro de 2019, nos termos do extrato bancário anexado ao ID no 47552229. A decisão de ID no 49727620 solicitou esclarecimentos quanto ao crédito anotado com a identificação "CREDITO DE TED STR C.CORRENTE". Em resposta, esclareceu que em razão do bloqueio judicial no valor de R$ 5.116,14, precisou contratar empréstimo bancário para quitar o saldo devedor e solicitou a exclusão do limite do cheque especial. Também afirmou que o "CREDITO DE TED STR C.CORRENTE"se referia ao salário recebido pelo seu esposo, também executado, nos serviços prestados à empresa "DF Business Park"(ID no 52000076). Impende destacar que o bloqueio foi efetivado em 17 de outubro de 2019, ou seja, já houve o transcurso de 8 (oito) meses desde a constrição, razão pela qual a quantia penhorada perdeu a natureza de verba salarial. Nesse cenário, depreende-se que a manutenção da penhora dos valores localizados na conta bancária da agravada, Maria das Graças Cunha Joaquim, atenderá aos interesses da credora e preservará a subsistência digna da devedora. Desse modo, nesse juízo de cognição sumária e sem prejuízo da reanálise da matéria, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil reparação, hábeis à concessão do efeito suspensivo (ativo) pleiteado. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, I e 995, parágrafo único, todos do CPC, defiro o efeito suspensivo (ativo) e mantenho a penhora do valor bloqueado no sistema Bacenjud (ID no 47537346) na conta bancária de titularidade da agravada, Maria das Graças Cunha Joaquim. A quantia poderá ser levantada pela agravante, mediante a expedição do correspondente alvará ou por transferência bancária, cuja diligência deverá ser realizada pelo doutor Juízo da Primeira Instância. Comunique-se, com urgência, à 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oportunamente, retornem-me os autos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 18 de junho de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro